Tribunal: TJES
Processo: 5003709-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003709-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO BRUNHARA
AGRAVADO: ELSON SOARES GOMES
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. MANUTENÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Como cediço, para a concessão da liminar de reintegração de posse, exige-se que o autor comprove, cumulativamente (i) sua posse, (ii) o esbulho praticado pelo réu, (iii) a data do esbulho, a fim de caracterizar a posse nova, e a (iv) perda da posse (arts. 561 e 562 do NCPC).

2.
As argumentações apresentadas pelo Agravante para justificar seu intento recursal não se encontram devidamente amparadas por elementos de prova suficientes a afastar a tese autoral, na qual se fundamentou a concessão da reintegração de posse deferida em primeiro grau, e, por outro lado, não há como se olvidar que os agravados demonstraram os requisitos para justificar o deferimento da reintegração de posse reclamada
, sendo relevante o fato de que na ação de reintegração de posse nº 0019526-67.2013.8.08.0011, envolvendo a mesma área discutida na demanda de origem, o ora Recorrente restara vencido, sendo reconhecido que o mesmo nunca exerceu a posse anterior sobre a área discutida, tendo a respectiva sentença de improcedência sido confirmada em grau de recurso neste Sodalício.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003709-90.2022.8.08.0000;

AGTE(S):

MARCELO BRUNHARA;

AGDO(S):

ELSON SOARES GOMES e OUTRO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de
Agravo de Instrumento

interposto por
MARCELO BRUNHARA
, pelo qual se pretende modificar a decisão exarada nos autos da
ação de reintegração de posse
contra si deflagrada por
ELSON SOARES GOMES
e
DALVA DA PENHA DE SOUZA SOARES GOMES
, responsável por determinar a reintegração dos agravados
na posse da área esbulhada descrita na inicial, tudo mediante a lavratura de termo circunstanciado, com refazimento da cerca de arame galvanizado/farpado e a retirada de toda a sucata que se encontra no local, tudo às expensas do réu, bem como retorno imediato da cerca de divisa para o local de origem, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento da ordem, a vigorar pelo prazo de 30 (trinta) dias
.

Nesta oportunidade, sustenta o Agravante no recurso interposto (Id. 2537093), não haver fundamento para justificar a concessão da reintegração de posse deferida pela decisão agravada, acrescentando, em resumo, a ausência de requisitos necessários para a concessão da medida. Afirma que a decisão agravada encontra-se cumprida. Defende que,
“sendo a posse de mais de ano e dia, posse velha, descabe a liminar pretendida”
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Versa a presente demanda sobre pedido de reintegração de posse realizado pelos Agravados alegando serem legítimos possuidores de área de terreno situada na Rua Firmino José Pereira, s/n, bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, sob o argumento de que o requerido, ora Agravante, retirou toda a cerca do imóvel, fazendo da área um depósito de ferro velho, impedindo e proibindo o acesso dos autores, descumprindo, inclusive, decisões judiciais proferidas nas ações de Reintegração de Posse (processo n.º 0019526-67.2013.8.08.0011), intentada pelo ora Agravante e julgada improcedente, bem como de Usucapião (processo n.º 0000750-82.2014.8.08.0011), por sua vez, ajuizada pelos Agravados e julgada procedente. Diante desse contexto, os Agravados requereram na ação de origem, nos termos do art. 562, do CPC, a expedição de mandado liminar de reintegração
inaudita altera pars
.

Pois bem. Como cediço, para a concessão da liminar de reintegração de posse, exige-se que o autor comprove, cumulativamente (i) sua posse, (ii) o esbulho praticado pelo réu, (iii) a data do esbulho, a fim de caracterizar a posse nova, e a (iv) perda da posse (arts. 561 e 562 do NCPC).

Com efeito, o magistrado
a quo
deferiu o pedido e consignou em sua fundamentação que “
a posse anterior dos autores está comprovada não pela sentença proferida na ação de usucapião (0000750-82.2014.8.08.0011, em 30/06/2021), mas também pela de reintegração de posse (0019526-67.2013.8.08.0011, transitada em julgado em 01/03/2019), ambas julgadas por este juízo, especialmente esta última em que o réu saiu vencido, ao passo que o esbulho se encontra evidenciado pelas fotografias do ID 11711137
”, de maneira que, “
diante da comprovação do esbulho dentro de ano e dia – artigo 558, CPC/2015 -, os autores fazem jus ao deferimento da liminar pleiteada
”.

Conforme se observa, as argumentações apresentadas pelo Agravante para justificar seu intento recursal não se encontram devidamente amparadas por elementos de prova suficientes a afastar a tese autoral, na qual se fundamentou a concessão da reintegração de posse deferida em primeiro grau, e, por outro lado, não há como se olvidar que os agravados demonstraram os requisitos para justificar o deferimento da reintegração de posse reclamada, sendo relevante o fato de que na ação de reintegração de posse nº 0019526-67.2013.8.08.0011, envolvendo a mesma área discutida na demanda de origem, o ora Recorrente restara vencido, sendo reconhecido que o mesmo nunca exerceu a posse anterior sobre a área discutida, tendo a respectiva sentença de improcedência sido confirmada em grau de recurso neste Sodalício.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.